Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712029-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO DE MAGALHAES SANTOS AGRAVADO: PATRICIA MOTTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALDO DE MAGALHAES SANTOS em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras nos autos da Ação de Divórcio Litigioso ajuizada contra PATRICIA MOTTA: “ - Gratuidade de justiça (CF, artigo 5o, LXXIV, c.c CPC, artigo 98, caput). Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que ‘a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’. A seu turno, o artigo 4o da Lei no 1.060/50 disciplina que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Destarte, apesar da literalidade desse dispositivo legal, todo marco interpretativo deve se pautar na Constituição Federal, a qual prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, fará, de fato, jus ao beneplácito legal, o jurisdicionado que efetivamente comprove a sua situação de miserabilidade econômica para suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A adoção de raciocínio diverso seria, data venia, violar, frontalmente, os postulados constitucionais da igualdade e do pleno acesso à justiça. Com efeito, não se pode tratar pessoas que possuem capacidade financeira para arcar com as despesas inerentes a um processo judicial de forma idêntica àquelas que não a detêm. Cabe, portanto, ao Juiz verificar, diante do arcabouço fático, a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. Nesse sentido: ‘Assinale-se, por oportuno, que, conforme já assinalado inicialmente, a própria lei de regência da assistência judiciária - Lei no 1.060/50 - ressalva que a presunção de miserabilidade que emerge da afirmação de quem reclama os benefícios da justiça gratuita é de natureza relativa - art. 4o, § 1o -, assegurando ao Juiz discricionariedade para apurar se a parte que a reclamara pode ser com ela legitimamente contemplado e municiando-o com poder para, apurando que o postulante não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica, usufruindo de situação financeira que o habilita a suportar os custos derivados das ações cujos vértices alcança, negá-lo, consoante se afere da textualidade do emoldurado pelo artigo 5o de aludido diploma legal, cujo conteúdo é o seguinte: Art. 5o - O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.’ (TJDFT, AGI no 2013.00.0.008198-3, Relator Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível). ( ). A própria Lei Instrumental Civil de 2015 transita nesse sentido. Se por um lado dispõe, em seu artigo 99, §3o, que ‘presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’, por outro, autoriza o juiz a indeferir o pedido de gratuidade de justiça ‘se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade’ (artigo 99, § 2o). No presente caso, verifica-se que não se pode considerar a parte autora como hipossuficiente em sentido jurídico (CF, art. 5o, LXXIV). De fato, segundo a cópia da declaração de imposto de renda acostada aos autos (Id. 150974022), a parte demandante arrola, em declaração de bens e direitos, tão-somente a existência de participação societária em duas empresas. Contudo, em petição inicial, além das empresas citadas, requer a partilha de três imóveis e dois veículos não declarados. Advirta-se, também, que não houve a comprovação de despesas extraordinárias hábeis a comprometer o seu sustento ou de sua família. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, bem como a intimo para recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial” (ID 15199875 dos autos de origem; grifos no original). A parte agravante alega, em síntese, que “não foi observado pelo d. Juízo que o Agravante acostou todos os documentos necessários na qual comprova a hipossuficiência da parte Autora que justifique o pleito de gratuidade de justiça, diversas dívidas, não subsistindo qualquer justificativa para a sua negativa”. E pede: “Ex positis, e mais pelas sábias razões que esta Colenda Turma certamente saberá lançar ao feito, REQUER O recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC com efeito suspensivo a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, para que seja concedido ao Agravante o benefício da gratuidade de justiça, nos moldes preconizados em lei, ante a presença de todos os requisitos necessários para seu deferimento”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais). Como bem definido pela decisão agravada, a parte autora encontra-se em condições de arcar com os custos do processo, pois, “de fato, segundo a cópia da declaração de imposto de renda acostada aos autos (Id. 150974022), a parte demandante arrola, em declaração de bens e direitos, tão-somente a existência de participação societária em duas empresas. Contudo, em petição inicial, além das empresas citadas, requer a partilha de três imóveis e dois veículos não declarados”. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. ‘3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido’ (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1646638, 07285693220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora